Tribunal: TJES
Processo: 0001014-67.2018.8.08.0041
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001014-67.2018.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RECORRIDO: CARLA ALVES DA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
0001014-67.2018.8.08.0041

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RECORRIDA:
CARLA ALVES DA SILVA

JUÍZA SENTENCIANTE:
PRISCILLA BAZZARELLA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. COBRANÇA DE FGTS. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 37, IX, DA CF. FGTS DEVIDO. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE c.c INDENIZATÓRIA

ajuizada por
CARLA ALVES DA SILVA
em face do
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
na qual narra a parte autora, em suma, que laborou para o Município na função temporária de
“Monitora de Informática”
, alegando que o fez por longo período e constantes renovações de contrato. Sustenta que a sua contratação foi concretizada como forma de burlar o princípio do concurso público e que o fato do Município ter realizado sucessivas contratações, afasta o caráter da excepcionalidade. Com tais alegações, requer, ao final, a declaração de nulidade do vínculo que manteve com a Municipalidade, assim como a condenação do ente público ao pagamento dos valores atinentes ao FGTS.

Em sede de contestação (fls. 40/53), a Fazenda Pública suscita, preliminar de prescrição quinquenal. No mérito, defende a regularidade da contratação, sob o argumento que o contrato temporário formalizado para admissão da parte autora foi celebrado em obediência às regras constitucionais que regulamentam a matéria e dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação municipal, que autorizou o Poder Executivo a promover a contratação administrativa.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial, nos seguintes termos (fls. 61/64):

Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, nos termos do art. 487, I, do CPC/15, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para DECLARAR a nulidade dos contratos com vigência entre 22/08/2013 a 31/12/2017, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY ao pagamento do FGTS correspondente, com juros desde a citação e correção monetária a partir de cada parcela do FGTS não paga devidamente (fixando-o no último dia de cada mês de vencimento/salário)

Os juros devem ser calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança e a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA-E, nos termos do REsp 1495146/MG (tema 905), devido à força cogente do precedente vinculante do STJ.

Consigno que o questionamento da base de cálculo deverá ser objeto em eventual impugnação a ser ofertada na fase de cumprimento de sentença.

Transitado em julgado e inexistindo requerimentos ou pendências, arquivem-se os autos.

Sem custas e honorários.

Irresignado, o Município de Presidente Kennedy interpôs Recurso Inominado (fls. 90/102), arguindo, preliminarmente, nulidade da sentença por violação ao contraditório e a ampla defesa. No mérito, aduziu que os contratos firmados pela parte autora/recorrida junto ao Município são constitucionais e válidos, observando os exatos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, realizados para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Regularmente intimada, a autora/recorrida apresentou contrarrazões ao ID 7881478, ocasião que pugnou pela manutenção da sentença, sob o argumento que não existe qualquer justificativa plausível pela Administração Pública, quanto à excepcionalidade do interesse público no que tange as inúmeras contratações temporárias que vêm sendo realizadas há vários anos pelo Município de Presidente Kennedy, sobretudo diante do fato das funções desempenhadas afiguram-se como necessidade permanente do Município.

É o relatório do essencial.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso
afasto
a preliminar de nulidade de sentença, por violação ao contraditório e ampla defesa (fls. 92-v/96).

Isso porque, não há necessidade de produção de prova oral. Os documentos colacionados aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Ademais, diferente do que tenta fazer crer o requerido/recorrente, não é imperativo para a devida realização do contraditório e da ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte. Com efeito, mostra-se suficiente a realização das diligências necessárias à resolução do caso proposto, oportunizando-se às partes suas respectivas manifestações.

Oportuno salientar que cabe ao magistrado determinar as provas pertinentes ao julgamento do feito, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente).

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em tela, o Município recorrente fundamenta o alegado cerceamento de defesa no fato de que
“(...) A instrução processual, nesse cenário, é de suma relevância para o deslinde da controvérsia, devendo realizar-se a produção de prova testemunhal, depoimento pessoal do Autor/Recorrido, depoimento das testemunhas indicadas pelo Município que são diretamente ligadas a contratação do Autor/Recorrido, para demonstrar a legalidade da contratação e necessidade temporária da contratação e o excepcional interesse público que a mesma atendia (...)”
- fl. 93.

Ora, por razões óbvias, a aludida comprovação deveria ter sido realizada mediante prova documental apresentada junto à peça contestatória ou, se fosse o caso, justificada a impossibilidade de apresentar naquele momento processual, o que não vislumbrei nos autos.

Assim, por todos os fundamentos ora aduzidos, entendo não haver nenhuma mácula de nulidade na sentença proferida pela instância ordinária, motivo pelo qual rejeito a preliminar aventada, sendo certo que, a configuração (ou não) da nulidade da contratação/obrigação de pagar FGTS é matéria meritória e como tal será apreciada.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção da sentença
.

Rememorando, sucintamente, os fatos, cinge-se a controvérsia a aferir se a relação contratual firmada entre a autora e o Município de Presidente Kennedy está em consonância com os requisitos da contratação temporária, assim como a necessidade de recolhimento do FGTS.

Pois bem.

Nesse viés, o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público. Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações por longo período, descaracterizam o caráter temporário da contratação.

Infere-se dos autos que a recorrida foi contratada para o exercício da função de
“Monitor de Informática”
desde 2013 com repetidas e sucessivas contratações temporárias até 2018 (vide certidões de fls. 20/23):

22/08/2013 a 21/08/2015 (fl. 22)

24/08/2015 a 20/08/2017 (fl. 23)

04/09/2017 a 05/06/2018 (fl. 20)

Assim, o que se depreende das provas constantes nos autos é que, a autora efetivamente laborou por um extenso período junto ao Município, trabalhados quase que sem interrupção.

Diante do exposto, diferente do que tenta fazer crer o Recorrente, é evidente que se perde o caráter temporário da contratação da Recorrida ao considerar período tão extenso em que perdurou a relação jurídica de trabalho entre as partes. Com isso, imperioso o reconhecimento da nulidade da contratação.

Coaduno com o Juízo
a quo
nos seguintes termos (fl. 63):

Verifica-se, na espécie, ser incontroverso o fato da requerente ter prestado serviços, mediante contratação temporária, junto ao requerido, vez que tal ponto não fora controvertido pelo requerido em sua peça de resistência, estando tal situação consubstanciada, também, pela documentação que instruíra a inicial, assim como aquela adunada pelo requerido.

Em que pese o demandado ter sustentado em sua defesa a adequação da contratação às exigências normativas atinentes, não se encontra demonstrada nos autos à superação daqueles requisitos estabelecidos pelo Colendo STF, especialmente a necessidade temporária da contratação (haja vista se tratar de cargo continuamente demandado pela Administração); a excepcionalidade do interesse público; e a demonstração da indispensabilidade da contratação, não se tendo comprovado que o ajuste se dera em função de ter se extrapolado o espectro das contingências normais da Administração.

Não se apresentara no caderno processual qualquer elemento minimamente hígido a demonstrar a necessidade temporária da contratação em tela (haja vista até mesmo o significativo espaço de tempo pelo qual perdurara o ajuste) e o excepcional interesse público (até porque se trata de atividade corriqueira no âmbito da Administração).

Assim, não se adequando o ajuste firmado com a autora aos requisitos estabelecidos pelo Colendo STF, tenho que a declaração de nulidade dos contratos em questão é medida que se impõe.

Isto posto, diante da nulidade dos contratos, o pagamento do FGTS é devido à autora/recorrida.

Oportuno destacar que o reconhecimento do direito ao depósito do FGTS, quando declarada a nulidade do contrato temporário, está pacificado nas Cortes retro mencionadas e, a título de exemplo, cito o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência do eg. TJES n. 0001651-95.2008.8.08.0064, in verbis:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL
.1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral.(Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015). (destaquei).

Além disso, acresço a edição da Súmula n. 22 do eg. TJES que desmistificou a controvérsia sobre o tema:

“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Portanto, em atenção aos princípios norteadores deste microssistema, cabível o pagamento dos valores a título de FGTS, observada a prescrição quinquenal, já reconhecida na sentença de origem.

Deste modo, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto pelo Município requerido e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos. Via de consequência, CONDENO o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)